Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-43.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003420-43.2019.8.11.0003
RECORRENTE: LUIS FERNANDO CLARO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89733967) interposto por LUIS FERNANDO CLARO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82157951):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TANTO DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUANTO DE PROFISSIONAIS E HOSPITAIS CREDENCIADOS PELO PLANO DE SAÚDE PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – ÔNUS PROCESSUAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR, ORA APELADO - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II - E cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. III - Na hipótese, embora não se duvide da gravidade da doença diagnosticada, à época, no autor, ora apelado, denominada de “neoplasia prostática malígna”, a bem da verdade, da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a situação de urgência e emergência, bem como a ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora apelante, para a realização do procedimento cirúrgico que foi submetido o autor, ora apelado, não foram demonstrados. IV - Tanto é assim que, além do relatório médico apresentado pelo autor, ora apelado - emitido somente 7 (sete) meses após o procedimento cirúrgico realizado - não apontar qualquer situação de urgência e emergência, da análise dos demais documentos, também não se observa qualquer evidência de que o procedimento cirúrgico realizado se tratava de uma situação de urgência e emergência. V - Além disso, não restou comprovado a ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora apelante, apta para realizar o procedimento cirúrgico, haja vista que o autor, ora apelado, sequer solicitou a realização do procedimento junto ao plano de saúde contratado. VI - Ainda, necessário pontuar que, conquanto não tenha sido carreado aos autos a tabela utilizada no reembolso administrativo, no caso, tal situação não autoriza o reembolso na sua totalidade, haja vista que, em sua petição inicial, o autor não aponta qualquer irregularidade no valor ressarcido administrativamente, mas, tão somente pleiteia que ressarcimento seja na integralidade dos gastos por ele despendidos. VII - Portanto, tendo em que conta que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o autor, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.
(TJ-MT 10034204320198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 83861989), estes foram rejeitados (id 86755459).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., que deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
O recorrente alega a violação aos artigos 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal e 373, inciso II do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
Aduz que “(...) a decisão guerreada não levou em consideração que a patologia acometida ao RECORRENTE era de extrema gravidade, cuja indicação cirúrgica não se traduz eletiva, ao revés, é caracterizada como urgente. (...)”.
Recurso tempestivo (id 89831975).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 89855482).
Contrarrazões apresentadas (id 93013989).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal e 373, inciso II do CPC está amparada na assertiva de que houve cerceamento de defesa na espécie, ao argumento de que “(...) a decisão prolatada em segunda instância, na medida em que concluiu pela improcedência da ação, por ausência de provas da parte autora, não observou que o feito foi julgado antecipadamente em 1a Instância. (...)”.
Quanto a estes pontos, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) na hipótese, o Juízo singular considerou desnecessária a produção de outras provas, levando em conta que os documentos juntados permitiam o julgamento do feito no estado em que se encontrava, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.
(...) da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, extrai-se que a situação de urgência e emergência, bem como a ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora apelante, para a realização do procedimento cirúrgico que foi submetido o autor, ora apelado, não foram demonstrados.
Tanto é assim que, além do relatório médico (id. 78770526) apresentado pelo autor, ora apelado - emitido somente 7 (sete) meses após o procedimento cirúrgico realizado - não apontar qualquer situação de urgência e emergência, da análise dos demais documentos, também não se observa qualquer evidência de que o procedimento cirúrgico realizado se tratava de uma situação de urgência e emergência.
Além disso, não restou comprovado a ausência de rede hospitalar credenciada pela ré, ora apelante, apta para realizar o procedimento cirúrgico, haja vista que o autor, ora apelado, sequer solicitou a realização do procedimento junto ao plano de saúde contratado. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesses aspectos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão, a parte autora não colacionou ao feito qualquer prova que demonstrasse a ilegalidade dos atos do réu, não tendo se desincumbido do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. Além disso, ressaltou que não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da falta de intimação da agravante, pois o juiz constatou que o acervo documental seria suficiente para nortear e instruir seu entendimento e que o processo estava pronto para ser julgado, além do que a presença da agravante não poderia alterar o resultado do julgamento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1622896 TO 2019/0354106-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...)
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 5o incisos LIV e LV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão neste ponto.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, quanto às alegações de caráter urgente da cirurgia pretendida e de nulidade de cláusulas contratuais, não se demonstrou de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, o que faz incidir a Súmula 284/STF e obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça